Tribunal: TJDFT
Processo: 0721744-74.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CULTIVO DE CANNABIS PARA CONSUMO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA DESTINAÇÃO COMERCIAL. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra a sentença que absolveu os réus da imputação do crime de associação para o tráfico (artigo 35 da Lei no 11.343/2006), com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e desclassificou a imputação de tráfico de drogas (artigo 33, caput e § 1o, inciso II) para o delito de porte para consumo pessoal (artigo 28), declarando extinta a punibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta dos apelados caracteriza tráfico de drogas ou porte para consumo pessoal; e, (ii) estabelecer se há elementos suficientes para a condenação por associação para o tráfico.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se a extração dos dados dos aparelhos celulares dos réus foi realizada com autorização judicial, inexiste nulidade ou quebra da cadeia de custódia que macule a licitude das provas produzidas.

4. Embora a materialidade do delito esteja comprovada por laudos periciais que atestam a presença de tetrahidrocannabinol (THC) nas substâncias apreendidas, inclusive nos 22 pés de maconha cultivados, e a autoria delitiva dos crimes de tráfico e de associação para o tráfico não restou comprovada de forma segura e inequívoca nos autos, como exige o processo penal em respeito ao princípio do in dubio pro reo, mantem-se a absolvição.

5. Como o conjunto probatório, incluindo depoimentos dos réus e das testemunhas, além das conversas extraídas de celulares, revela prática de cultivo e posse de cannabis exclusivamente para consumo próprio, sem indícios consistentes de destinação comercial ou habitual fornecimento a terceiros, afasta-se a tese de tráfico.

6. A ausência de elementos típicos da atividade de tráfico, como apreensão de valores incompatíveis com a renda, embalagens fracionadas, registros de transações ou mensagens com conteúdo inequívoco de mercancia, reforça a conclusão pela inexistência de dolo de tráfico.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPP, art. 386, VII; Lei no 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 1o, II, e 35.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 635.659, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 25.06.2024.